Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MULTAS TRIBUTÁRIAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE À 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a validade do auto de infração, lavrado em razão da emissão de nota fiscal inidônea e transporte de mercadoria sem inscrição do destinatário no cadastro fiscal do DF, conquanto modulado o percentual da multa aplicada, diante do caráter confiscatório.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode anular auto de infração por suposta invasão de competência administrativa na constituição do crédito tributário; (ii) se a aplicação simultânea de multa principal (art. 65, V, “d”, Lei Distrital 1.254/96) e multa acessória (art. 66-A, I, “e”) configuram bis in idem; (iii) se é possível limitar judicialmente o percentual da multa para uma adequação ao princípio do não confisco.
III. Razões de decidir.
3. Não se observa a existência de inovação recursal capaz de ensejar o não conhecimento do recurso, pois a tese defendida na inicial se coaduna com a defendida no apelo.
4. O auto de infração é válido, não havendo nulidade pela atuação fiscal que observou a legislação vigente, sendo permitido ao Judiciário realizar apenas o controle de legalidade, sem adentrar na constituição do crédito (CTN, art. 142).
5. Não há bis in idem, pois as multas possuem fatos geradores distintos: a multa principal decorre do não pagamento do tributo, e a acessória do descumprimento de obrigação acessória (emissão de nota fiscal inidônea).
6. A jurisprudência do STF limita multas punitivas a 100% (cem por cento) do tributo, para evitar efeito confiscatório em adequação à razoabilidade e proporcionalidade, salvo situações excepcionais (CF/88, art. 150, IV).
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
8. Tese de julgamento: “1. A atuação fiscal que constitui o crédito tributário está sujeita ao controle de legalidade pelo Judiciário, sem que isso configure invasão de competência. 2. Não há bis in idem entre multa por inadimplemento tributário e multa por infração acessória, pois possuem fundamentos autônomos. 3. Multas punitivas devem ser limitadas a 100% (cem por cento) do valor do tributo para evitar confisco, nos termos do Tema 863 do STF, salvo situações excepcionais.”